Tribunal: TJMT
Processo: 1007865-31.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007865-31.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE SOUZA - CPF: 203.459.681-15 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, § ÚNICO DO CDC – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – DANO MORAL – OCORRENTE – FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observados descontos indevidos, devem ser devolvidos na forma dobrada, de acordo com a dicção do artigo 42, § único do CDC, bem como observado o prazo prescricional quinquenal descrito no artigo 27 do mesmo diploma legal.

O desconto de valores ao longo do tempo, causando prejuízos de grande monta, geram o dever de indenizar moralmente o interessado diante da humilhação e prejuízo causando ao mesmo, sem a solução na via administrativa pela mera liberalidade da instituição financeira, cabendo o seu arbitramento dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a nulidade da cobrança dos seguros de vida intitulados de “Bradesco vida e previdência”, determinou o imediato cancelamento das cobranças e ainda, condenou a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A na obrigação de restituir em dobro os valores descontados indevidamente, observando a prescrição trienal, em decorrência da cobrança indevida de seguros não contratados.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente BANCO BRADESCO S.A.

1.
1. Da ausência de conduta ilícita – Da legalidade da cobrança do seguro face sua contratação

1.2. Da impossibilidade de restituição, em dobro.

2. Das razões recursais da recorrente MARIA ROSA DE SOUZA.

2.1. Dos danos morais.

2.2. Da prescrição quinquenal.

Somente o recorrido Banco Bradesco S/A apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações das partes recorrentes e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente BANCO BRADESCO S.A.

1.
1.
Da ausência de conduta ilícita – Da legalidade da cobrança do seguro face sua contratação.

Rejeito tal tese recursal,
na medida em que a empresa recorrente se fundamenta na alegação de contratação do seguro, todavia,
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso,
tenho que, a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciada nos autos a indevida cobrança de seguros não contratados pela parte recorrida.

2.
Da impossibilidade de restituição, em dobro.

Pois bem, não havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora, todavia, rejeito tal pleito recursal,
em prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

2.
Das razões recursais da recorrente MARIA ROSA DE SOUZA.

2.1.
Dos danos morais.

Pois bem. Entendo que não merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, uma vez que,
a mera cobrança indevida de seguro, por si só,
não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Isto porque, da análise dos autos, verifico que não houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
que causasse desgaste emocional
, e a parte recorrida já ingressou com a demanda judicial,
fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento
.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."
(Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que
a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.2.
Da prescrição quinquenal.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, uma vez que, eis que no caso em testilha, a parte recorrente pleiteia
indenização por danos materiais por fato do serviço, sendo que estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:
“
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
BANCO BRADESCO S.A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

e conheço do recurso de
MARIA ROSA DE SOUZA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de que seja observada a prescrição quinquenal para restituição dos valores cobrados indevidamente, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente
MARIA ROSA DE SOUZA
diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para acompanhar em parte o seu voto.

Em relação ao ponto de recurso do BANCO BRADESCO S/A, acompanho integralmente o voto do nobre relator.

Porém, em relação ao recurso aviado pela reclamante na persecução dos danos morais pelos fatos narrados, entendo que, o desconto indevido de parcelas não contratadas da conta do reclamante, reconhecido o dano material, sendo uma instituição bancária, sem prova da licitude de tais cobranças, causando prejuízos financeiros e sem a devida solução, gera sim o dever de indenizar pela humilhação e impotência causada ao consumidor, com prejuízo de grande monta, deixando ao mesmo, apenas a possibilidade de perquirir seu direito perante o Poder Judiciário, de onde, diante de tal consideração, entendo que ocorre a violação moral na conjugação de todos esses fatores, de onde, valendo-me da razoabilidade e proporcionalidade, com o caráter pedagógico e a servir de recomposição sem que tal se convole em enriquecimento sem causa, arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante a título de indenização por danos morais.

Sendo o ponto acima narrado o único de divergência em relação ao nobre relator.

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos e no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamante para condenar o banco / reclamado ao pagamento também da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

Diante do resultado do julgamento de ambos os recursos, deixo de condenar a reclamante ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro lado, em relação ao banco / reclamado condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação de 1º grau, que foi o objeto do seu recurso, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto deste 2º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2º VOGAL

V O T O S V O G A I S

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para acompanhar em parte o seu voto.

Em relação ao ponto de recurso do BANCO BRADESCO S/A, acompanho integralmente o voto do nobre relator.

Porém, em relação ao recurso aviado pela reclamante na persecução dos danos morais pelos fatos narrados, entendo que, o desconto indevido de parcelas não contratadas da conta do reclamante, reconhecido o dano material, sendo uma instituição bancária, sem prova da licitude de tais cobranças, causando prejuízos financeiros e sem a devida solução, gera sim o dever de indenizar pela humilhação e impotência causada ao consumidor, com prejuízo de grande monta, deixando ao mesmo, apenas a possibilidade de perquirir seu direito perante o Poder Judiciário, de onde, diante de tal consideração, entendo que ocorre a violação moral na conjugação de todos esses fatores, de onde, valendo-me da razoabilidade e proporcionalidade, com o caráter pedagógico e a servir de recomposição sem que tal se convole em enriquecimento sem causa, arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante a título de indenização por danos morais.

Sendo o ponto acima narrado o único de divergência em relação ao nobre relator.

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos e no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamante para condenar o banco / reclamado ao pagamento também da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

Diante do resultado do julgamento de ambos os recursos, deixo de condenar a reclamante ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro lado, em relação ao banco / reclamado condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação de 1º grau, que foi o objeto do seu recurso, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto deste 2º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023